Tribunal: TJMT
Processo: 0027553-54.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027553-54.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 452.831.251-49 (VÍTIMA), JOSAIR JOSE RODRIGUES - CPF: 483.291.421-91 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSAIR JOSE RODRIGUES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, II, E IV, DO CP – NÃO CONHECIMENTO DO APELO NO TOCANTE À DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO ––
ADMISSÃO DAS
QUALIFICADORAS
DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –
DECISÃO EM DESENCONTRO COM AS PROVAS JUDICIALIZADAS DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL – DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.

A prova judicializada põe em dúvidas as qualificadoras – motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima – reconhecidas pelo Conselho de Sentença, uma vez que as testemunhas afirmaram ter sido a vítima que foi em direção e para cima do acusado/apelante. Assim, a decisão do júri está divorciada de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em juízo e em plenário.

Logo, se as circunstâncias são insuficientes para a incidência das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, outra alternativa não há senão submeter o acusado a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, d, e §3o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0027553-54.2016.8.11.0042

APELANTE: JOSAIR JOSE RODRIGUES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Josair José Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-o a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 69759474, a defesa alegou que a decisão foi contrária à prova dos autos ao refutar a tese de legítima defesa. Afirma que não há
“
nenhuma prova há em desfavor do apelante, mas, ao contrário, só existe nos autos apenas uma única tese, onde o depoimento das testemunhas de acusação faz coro com o interrogatório do apelante, no sentido de que esta agiu única e exclusivamente em sua legítima defesa.”
(sic)
Ao final, requereu a anulação do julgamento do Tribunal do Júri ou a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso no tocante aos argumentos voltados à demonstração de que a decisão dos jurados teria sido contrária à prova dos autos, face à matéria estar preclusa. Argumentou que
“após a decisão que confirmou a decisão de pronúncia, não houve produção de qualquer prova inédita e superveniente, nem mesmo na Sessão Plenária que julgou o mérito da Ação Penal. Ou seja, apenas se consolidou o que foi colhido na fase do juízo de formação de culpa. Dessa forma, a alegação de matéria de fato reeditada na presente Apelação, agora sob o viés argumentativo de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, já foi exaustivamente apreciada por esse Egrégio TJ/MT, quando se decidiu pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado.”
(sic) Pugnou pela manutenção da sentença condenatória, ID. 98639995.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar levantada pelo Ministério Público e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, ID. 101345454.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSAIR JOSE RODRIGUES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO NO TOCANTE À DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não assiste razão ao Ministério Público no tocante à preliminar aventada.

A competência para avaliar as provas da culpabilidade ou inocência do réu, nos crimes dolosos contra a vida, é do Tribunal do Júri.

É cediço que não cabe aos juízes togados empreender um profundo exame das provas dos autos, porque tal missão cabe ao júri. No entanto, como nossa legislação permite o controle jurisdicional das decisões dos jurados, o Judiciário deve - quando provocado em apelação - investigar se o veredito encontra suporte, ainda que mínimo, nas provas e teses apresentadas em plenário.

Desse modo, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“Em que pese não caiba revolvimento fático probatório por este Tribunal de Justiça, é possível dentro da alínea “d”, §1o do Artigo 593 do CPP, analisar um arcabouço probatório mínimo para sustentar a decisão do júri, razão pela qual o recurso merece ser conhecido.

Além disso, com base no princípio da ampla defesa o réu tem uma infinidade de produção defensiva a qualquer tempo, podendo inclusive insistir em teses que já foram alegadas e rechaçadas em momento anterior sem que isso configure preclusão consumativa, vez que a pronúncia encerra um juízo provisório e não definitivo acerca da culpa.”
(
sic
, ID. 101345454)

Com essas considerações e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade à prova dos autos ao refutar a tese de legítima defesa e condenar Josair José Rodrigues pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito do homicídio perpetrado por Josair José Rodrigues em desfavor da vítima Antônio Ribeiro da Silva, rejeitou as teses absolutória e de homicídio privilegiado e reconheceu as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A denúncia narrou o que se segue:

“Constam dos referidos autos que no dia 7 de agosto de 2016, por volta das 1h40min, em um bar localizado no bairro Osmar Cabral, nesta Capital, JOSAIR JOSÉ RODRIGUES, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Antônio Ribeiro da Silva.

Apurou-se que a vítima e o denunciado faziam parte de um grupo de amigos que se reuniam para beber e jogar no estabelecimento comercial denominado de Bar do Elias.

Em uma dessas reuniões, mais precisamente no dia 30/07/2016, o denunciado Josair e a vítima Antônio tiveram uma discussão naquele estabelecimento, onde a vítima teria interferido e criticado certa atitude do denunciado na frente dos demais amigos, estremecendo a amizade de ambos.

Considerando que no dia dos fatos estava ocorrendo o aniversário da esposa de Antônio e que o denunciado namorava a enteada da vítima, o mesmo se fez presente na festa, oportunidade em que Antônio tentou cumprimentá-lo, recebendo sempre a negativa de Josair que chamava-o de ‘traíra’.

Diante da situação, a vítima dirigiu-se ao Bar do Elias para beber e conversar com os demais amigos, momento em que foi seguido por seu agressor.

Enquanto Antônio conversava distraidamente com seus amigos, Josair, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima que estava de costas, sacou de sua arma de fogo e efetuou inúmeros disparos contra o ofendido que foram a causa eficiente de sua morte (exame necroscópico às fls. 125/134)”
(
sic
, ID. 26465452)

O apelante Josair José Rodrigues respondeu nas duas fases da persecução penal que somente efetuou os disparos porque a vítima lhe xingou e partiu para cima dele:

“(...) QUE o interrogando confessa que no dia 06/08/2016 para o dia 07/08/2016, acabou atirando na vítima, vez que quando chegou no BAR DO ELIAS, a vítima já estava no referido bar, sendo que o interrogando foi conversar com PAULO, para entregar um transformador emprestado para PAULO, sendo que a vítima quando o viu afirma que começou a xingá-lo, dizendo que o interrogando ‘não era homem’, sendo que a vítima veio para cima do interrogando e a reação que teve no momento foi atirar na vítima; (...); QUE no dia dos fatos, dia 06/08/2016 para o dia 07/08/2016, o interrogando foi na residência da vítima, por volta das 22:00 horas, eis que estava tendo o aniversário da esposa dele, sendo que o interrogando ficou na porta da residência em uma motocicleta vermelha, conversando com sua namorada ALEXANDRA, sendo que o interrogando não quis entrar na residência e ficou lá na porta, afirmando que não quis entrar, mas que não tinha nenhum motivo; QUE passado uns minutos a vítima saiu da residência e tentou conversar com o interrogando e foi cumprimentá-lo, mas o interrogando não quis conversar com a vítima e nem cumprimenta-lo ne frente da residência, momento em que a vítima saiu e foi em direção ao bar do ELIAS, sendo que o interrogando ficou parado no local; QUE uns minutos depois, como o interrogando havia recebido uma ligação anterior de PAULO para pediu emprestado um transformador, ao sair da festa o interrogando seguiu pelo rua e passou em frente ao BAR DO ELIAS, avistando PAULO, sendo que nem deu tempo do interrogando conversar com PAULO, sendo que o interrogando desceu da motocicleta no acostamento em frente do bar, sendo que a vítima já veio em sua direção lhe xingando e disse que o interrogando ‘não era homem’ e partiu para cima do interrogando, sendo que como o interrogando estava armado com uma pistola acabou sacando e atirando a vítima, não se lembrando de quantos tiros deu na vítima; QUE o interrogando estava alcoolizado; QUE o interrogando saiu com a pistola ainda nas mãos, não se recordando se chegou a guardá-la, porque logo em seguida se acidentou com a motocicleta Honda Biz vermelha, não se recordando como ocorreu o acidente, o qual acabou desmaiando e acordou já na residência de sua ex-mulher onde residem seus filhos (...).”
(
sic
, ID. 26465491)

“(...) Era aniversário da mãe da minha namorada, fiquei na frente da casa, não entrei. (...) Minha arma tava dentro do carro, se tivesse de carro não tinha problema, mas o menino da distribuidora pediu meu carro emprestado e aí tirei a arma e pus na cintura. Saiu comentário da vítima sobre minha discussão com Coco, que se fosse com ele eu amanhecia com a boca cheia de formiga. Quando fiquei sabendo conversei com o Antônio. (...) Nunca andei armado. Acabei com a minha vida. (...) Eu fui convidado pela Alexandra, ela comprou cerveja e cigarro pra mim. Antônio disse ‘Oi Jair’, mas eu não disse nada, não disse ‘oi traíra’. Ele saiu e não vi para onde, depois de uns 20, 30 minutos eu sai. Disse a Alexandra que iria embora. Mas fui no bar para ver um transformador com o Paulo. O Antônio me xingou no bar, que eu não era homem e ele foi pra cima de mim. Fui pedir uma latinha para o dono do bar, me afastei e atirei. Tava uma distância de 4, 5 metros da vítima. Não me viram armado. Os tiros saíram tudo de uma vez, Eu nunca tinha atirado.”

(relatório de mídia digital)

Josair José Rodrigues respondeu perante o Tribunal do Júri:

“Conhecia Antônio há uns 3, 4 anos. Frequentava o bar, a casa dele. Estava namorando há 2 anos a Alexandra, a mãe aceitava, mas hoje ela não aceita. Não sei porque ele ficou com raiva de mim e foi acabando a amizade. Tentei conversar com ele, mas não teve jeito. Discussão normal com o Coco e Antônio entrou na conversa. (...) Eu chamei ele para conversar em frente à minha casa, para saber o que estava acontecendo. Ele não disse nada. Foi uma semana antes. Eu com raiva dele jamais. Não estendi a mão pra ele porque no dia eu não tinha nada mais pra falar com ele, eu fiquei chateado. Ele pegou birra, raiva de mim, não sei porquê. Ele falava que eu não prestava, que eu não era pessoa boa para minha mulher. (...) A arma comprei depois que fui roubado, andava com a arma no meu carro, pois mexo com muito dinheiro. (...) emprestei meu carro e aí tirei a arma e pus na cintura. Fiquei na frente da casa. Ela trouxe cerveja e cigarro pra mim. Quando ele me cumprimentou eu não quis, não tinha mais nada pra falar com ele. Ele saiu, mas não sabia que ele tava no bar do Sr. Elias. Fui para o bar depois de 15, 20 minutos, falei para a Alexandra que ia embora, vi o Paulo e parei no bar. O Antônio estava no bar. Cheguei no bar e fui conversar com o Paulo sobre o transformador. O Antônio começou a me xingar no bar, mas eu não tinha nada contra ele. Não sei porque ele tava com raiva de mim. Ele começou a me xingar, me xingar. Aí fui tomar uma cerveja e ia embora, aí ele zangou e foi em cima de mim. Efetuei 6 tiros, eu tava uns 3 metros de distância dele. Era uma pistola, de 12 tiros. Depois que eu peguei a moto eu caí. Atirei, peguei a moto e caí. (...) Eu matei porque ele veio pra cima de mim. Eu atirei nas pernas, para baixo. (Perguntado se ele atingiu 5 disparos pelas costas da vítima, ele respondeu que estava de frente a ele). Não entramos em luta corporal, nunca havíamos brigado, com socos etc. Ele que veio pra cima de mim, eu que corri dele. Ele estava de frente pra mim. (...) Não tinha intenção de matar o Antônio, fiz os disparos para baixo. Ninguém me impediu de atirar, eu tinha 12 munições. Eu peguei a moto e saí. Na hora que Antônio me cumprimentou na casa dele eu poderia ter sacado a arma, mas não fiz, não tinha nada contra ele. (...) Troquei o carro com a moto, mas já era à noite. Não deixei a arma na minha casa, porque saí da distribuidora e fui direto para a casa da minha namorada. (...) Ele veio pra cima de mim certeza, afastei e atirei. (Perguntado porque ele deu 6 tiros) Pior que dei 6 tiros. Cheguei no bar e conversei com o Paulo e aí ocorreu o fato.”
(relatório de mídia digital)

Dielson Oliveira da Silva, enteado da vítima, narrou na delegacia:

“(...) no dia 30/07/2016 soube por sua genitora ILDETE que havia acontecido um desentendimento entre a vítima e o suspeito JOSAIR, alcunhado de “JAIRZINHO”, o qual é namorado de sua irmã ALEXANDRA (...) QUE no dia dos fatos, ou seja, no dia 07/08/2016 era o aniversário de sua genitora ILDETE, sendo que tinha uma comemoração do aniversário na residência dela, onde a vítima estava ajudando e o declarante e sua irmã ALEXANDRA também estavam na festa; QUE o suspeito estava na frente da residência e não quis entrar, sendo que o suspeito apenas solicitou que sua irmã ALEXANDRA comprasse bebida e ficou lá na frente da residência ingerindo bebida alcóolica com uma motocicleta Biz de cor vermelha, sendo que sua irmã ALEXANDRA fez companhia para o suspeito; QUE o declarante e sua genitora, bem como ALEXANDRA não sabiam que o suspeito não quis entrar na residência por causa da vítima, bem como que ele estava armado; QUE por volta das 23:30 horas a vítima saiu da residência de sua genitora, indo para o ‘BAR DO ELIAS’, que fica na esquina do Colégio ‘BEM-BEM’, aproximadamente cem a duzentos metros de distância dali; QUE quando a vítima saiu, ALEXANDRA disse que a vítima foi cumprimentar o suspeito JOSAIR, alcunhado de ‘JAIRZINHO’ o qual não aceitou o cumprimento e disse que não era amigo de traíra; QUE a vítima respondeu: ‘Não sou traíra não JAIR, sou seu amigo’; QUE a vítima saiu andando em direção ao Bar do Elias; QUE quando a vítima já estava no bar, o JOSAIR, alcunhado de ‘JAIRZINHO’ quando subiu na motocicleta Biz Vermelha, mostrou para ALEXANDRA levantando a camiseta uma arma na cintura dele, sendo que nesse momento ALEXANDRA gritou: ‘JAIR TÁ ARMADO, VAI FAZER BESTEIRA’; QUE ALEXANDRA gritava: ‘JAIR vai matar o TONHO mãe’, sendo que ALEXANDRA entrou para dentro da residência pedindo socorro para não deixar o JAIR matar o TONHO; QUE quando o declarante e sua genitora ILDETE foram para o Bar, sendo que quando chegaram lá, viram a vítima caída uns cem metros do bar, sendo que o suspeito JOSAIR, alcunhado de ‘JAIRZINHO’ ainda estava no local, todo ensanguentado, sendo que ele estava caído, porque quando tentou fugir caiu da motocicleta Biz de cor vermelha e estava com o rosto machucado, (...) mas o declarante não conseguiu segurar o suspeito, momento em que ILDETE pediu ao declarante para socorrer a vítima, sendo que o declarante pegou a vítima e levou para a Policlínica do Coxipó, sendo que a vítima ainda chegou com vida na Policlínica, indo de ambulância para o PSMC, não resistindo aos ferimentos; QUE o crime ocorreu na frente do bar, onde o suspeito deu vários tiros, de uma pistola calibre 380; QUE o declarante ouviu comentários de que a arma 380 foi encontrada caída no local pela polícia militar; QUE a motocicleta Honda Biz vermelha ficou caída no local, não sabendo quem retirou-a do local; QUE desde o dia do crime, a porta da casa de ‘JAIRZINHO’ ficou aberta e continua do mesmo jeito, sendo que o declarante não o viu mais lá e não sabe onde o mesmo possa estar; QUE o suspeito é meio nervoso e já teve ‘encrencas’ e ‘discussões’ no passado (...).”
(
sic
, ID. 26465461)

Na fase judicial,

Dielson Oliveira da Silva asseverou que não viu nada e não sabia de nada
.

Perante os jurados, Dielson Oliveira da Silva narrou:

“Até o momento não sabia de discussão entre eles. No dia estávamos comemorando o aniversário da minha mãe, eu saí e quando voltei já tinha acontecido os fatos. A conversa era de que Josair atirou. Eu não vi ele no aniversário. O Antônio era amigo de todo mundo, gostava de ver casa cheia, tratava todo mundo bem. O Antônio estava ajudando no churrasco. Eram todos amigos. Não vi Josair armado no dia. Minha irmã creio que ela está convivendo com o Josair. Eles nunca separaram. Eles namoravam na época. Minha irmã gritou quando já tinha acontecido, ela chorando. Eu me dava bem com o Antônio, ele era muito trabalhador. Tudo indica que foi Josair que matou Antônio, mas eu não sei, só cheguei para socorrer. Ouvi que foram 9 disparos. Falaram que foi revólver 9 mm. Josair é pessoa trabalhadora, nunca fiquei sabendo que ele andava armado. O Antônio não era pessoa violenta. Não tenho conhecimento que Antônio agrediu minha mãe.”
(relatório de mídia digital)

Ildete Ribeiro de Oliveira, companheira da vítima, declarou à autoridade policial:

“(...) QUE no dia 29/07/2016 a vítima chegou do Bar do ELIAS, contou que estava tomando sua cervejinha, quando chegou em casa contou que o suspeito JOSAIR, alcunhado de ‘JAIRZINHO’ estava jogando sinuca com CÔCO, mais apostado em dinheiro, sendo que o suspeito perdeu e tinha apostado muito dinheiro, sendo que na mesa de sinuca o suspeito ficou nervoso e disse: ‘EU VOU TE MATAR CÔCO’; QUE a vítima escutando a ameaça do suspeito para seu amigo CÔCO, disse para PAULO, que também estava no bar aquele dia: ‘AINDA BEM QUE O JAIR NÃO DISSE ISSO PARA MIM, NÃO EXISTE ESSA HISTÓRIA DE MATAR AMIGO, SENÃO EU IRIA SOCAR UMA BOLA DE SINUCA, IA SER DE UMA VEZ SÓ’; QUE passado alguns dias, no dia 03/08/2016 quando a vítima tinha chegado do trabalho, o suspeito chamou a vítima para conversar, sendo que chamou a vítima de ‘Desgramadinho! Porque você anda falando mal de mim no bar?’ QUE a vítima respondeu: ‘Eu não ando falando mal de você, eu só falei a verdade, sendo que você ameaçou de matar o CÔCO, ainda bem que não foi comigo, senão você não estaria conversando comigo aqui agora’; QUE a vítima perguntou que é que está falando para você que eu estou falando mal de você? QUE o suspeito disse: ‘deixa de mão, que eu não gosto de rolo’; QUE a vítima insistiu perguntando para o suspeito quem teria falado? QUE o suspeito se ‘esquivou’ e não disse quem havia lhe contado; QUE a vítima após essa conversa com o suspeito, telefonou para a declarante e contou o que tinha ocorrido; QUE no mesmo dia, ou seja, 03/08/2016 a vítima foi ao ‘Bar do ELIAS’ e encontrou com o PAULO Eletricista, sendo que o PAULO falou com a vítima que o suspeito tinha acabado de ligar para ele, dizendo: ‘que vocês tinham tido uma conversa’; QUE depois disso, a vítima lá do bar, disse a declarante que: ‘QUE NÃO PRECISOU O JAIR FALAR, QUE ELE JÃ DESCOBERTO QUE QUEM TAVA COM LEVA E TRAZ ERA O PAULO ELETRICISTA’; QUE no dia dos fatos, o suspeito estava na frente da residência e não quis entrar, sendo que o suspeito apenas solicitou que ALEXANDRA comprasse ‘cerveja’ e ficou lá na frente da residência ingerindo bebida alcóolica com uma motocicleta Biz de cor vermelha, sendo que ALEXANDRA fez companhia para o suspeito; QUE na residência da declarante tem uma edícula nos fundos, sendo que a declarante e a vítima não sabiam que o suspeito estava lá na frente, vez que se preocuparam em servir os convidados e estavam conversando; QUE na hora que a amiga da declarante quis ir embora, a declarante foi leva-la lá fora, momento que chegou lá fora, viu o suspeito, que como a declarante estava demorando, a vítima foi atrás da declarante, sendo que quando viu o suspeito que estava sentado na motocicleta Honda Biz de cor vermelha, disse: ‘Boa noite Jair!’ Sendo que Jair não quis responder, sendo que a vítima insistiu e disse novamente: ‘Boa noite Jair!’; QUE o suspeito JOSAIR, alcunhado de ‘JAIRZINHO’ não aceitou o cumprimento e disse que não era amigo de ‘traíra’; QUE a vítima respondeu: ‘NÃO SOU TRAÍRA NÃO JAIR E AINDA DISSE SOMOS AMIGOS DE BAR, DE FREQUENTAR NOSSAS CASAS, SENDO QUE O JAIR NÃO QUIS SABER E IGNOROU COMPLETAMENTE A VÍTIMA’; QUE a vítima saiu da residência da vítima e foi para o ‘Bar do ELIAS’ por volta das 23:30-23:40 horas; QUE a declarante não sabia que o suspeito estava armado; QUE sua filha ALEXANDRA soube quando o suspeito subiu na motocicleta e acabou vendo que tinha uma arma na cintura dele, momento em que ALEXANDRA gritou: ‘JAIR TA ARMADO, VAI FAZER BESTEIRA’; QUE ALEXANDRA gritava: ‘JAIR vai matar o TONHO mãe’; QUE o suspeito saiu correndo na moto e tudo aconteceu muito rápido; QUE quando ouviram os ‘tiros’ a declarante e seus filhos ALEXANDRA e DIELSON saíram correndo em direção ao ‘bar do ELIAS’, sendo que no momento em que chegaram lá, viram a vítima caída há uns cem metros do bar, a declarante foi socorrer a vítima, sendo que a vítima ainda estava vivo, ver como ele estava; QUE a declarante somente soube que seu filho DIELSON tentou pegar o suspeito depois, eis que o próprio DIELSON lhe contou que o suspeito JOSARIR, alcunhado de ‘JAIRZINHO’ ainda estava no local, todo ensanguentado, sendo que ele estava caído, porque quando tentou fugir caiu da motocicleta Biz de cor vermelha e estava com o rosto machucado (...).”
(
sic
, ID. 26465463)

Perante a Sessão de Julgamento do Júri,
Ildete Ribeiro de Oliveira
alegou:

“Minha filha convive ainda com Josair. Antônio gostava muito de bebida. Ia todo dia no bar, bebia e jogava sinuca. Ele morava comigo, mas denunciei por agressão verbal e a gente se separou. Ele morava com o filho Leonardo. Josair jogando sinuca, aí o Coco chegou, aí discutiu com o Coco e Antônio falou ainda bem que não foi comigo. Josair e Coco discutiram, ele que me contou. Aí Josair não gostou e abordou ele, porque falou pelas costas dele. Discutiram. Aí ele me disse olha como é a fofoca. No meu aniversário comemoramos, às 20:00 h o Antônio estava servindo os convidados, ele tava muito alegre. Mais tarde uma amiga tava indo embora e eu fui acompanhar, aí eu não sabia que o Josair tava na porta da minha casa, sentado em cima da moto da minha filha. Como eu demorei o Antônio veio atrás, cumprimentou o Josair e Josair não aceitou. O Antônio falou boa-noite Josair e estendeu a mão, Josair disse não sou amigo de traíra. Aí Antônio foi para o bar do Sr. Elias e logo em seguida Josair foi atrás. Eu não vi se ele tava armado. Minha filha já namorava Josair. Ele foi direito para o bar, logo depois, não demorou. Não foi muito tempo aí ouvi os disparos. Não sabia que ele possuía arma, não tinha muito relacionamento com ele, pra falar a verdade eu não aprovava o namoro de minha filha com ele. Eles foram morar juntos, se separaram e voltaram. Fui e vi ele caído, eu amava ele, eu queria salvar ele. Não vi Josair depois. Ele falou que Antônio correu em volta da mesa. Se teve discussão eu não sei, parece que teve discussão. Não sei. O Antônio correu atrás do Josair, deu duas voltas na mesa, aí houve o disparo. (...) Fiquei sabendo depois que Antônio correu. Antônio estava bem, ele que servia as pessoas no meu aniversário. (...) Lá de casa dá pra ver que Antônio foi para o bar. Josair pegou a moto e foi para o bar. (...) Antes o Josair colocou a mão na cabeça e falou ‘perdoa’, disse pra mim. (...) Josair não frequenta a minha casa. Jamais. Eu sinto muita falta de Antônio, minha casa era movimentada com ele. (...) Antônio já me bateu, mas não deu enxadada em mim. Ele me deu um soco, não registrei a ocorrência. Antônio nunca teve arma. Nunca soube que Antônio bateu em alguém. Antônio falava que minha filha merecia coisa melhor, só isso que ele falava. Antônio sempre respeitou minha filha, nunca vi nada estranho. Uma vez ela falou que ele apertou a mão dela estranhamente.”
(relatório de mídia digital)

Alexandra Oliveira da Silva, na época namorada do suspeito e enteada da vítima, disse na fase policial:

“(...) QUE a declarante namora o suspeito há mais de um ano; QUE a vítima conviveu maritalmente com sua genitora aproximadamente treze anos, sendo que mantiveram o relacionamento em casas separadas, vez que a vítima gostava de ‘jogar sinuca’ e gostava de ‘beber’ em bar, o que gerava um pouco de conflito entre o casal; QUE o filho da vítima de nome LEONARDO, também morou em sua residência e não deu certo com sua genitora, vez que o mesmo estava desempregado e não estava ajudando em casa; QUE para evitar esses conflitos sua genitora solicitou a vítima no ano passado, ou seja, 2015, que continuassem o relacionamento e morassem em casas separadas, sendo que assim foi feito; QUE a vítima passou a morar com o filho dele de nome LEONARDO próximo a residência da declarante; QUE a vítima era uma pessoa boa, trabalhadora, não mexia com a vida de ninguém, sendo que seu único vício era a ‘sinuca’ e ‘beber’ em bares; QUE a vítima era metalúrgico, que trabalhou aproximadamente vinte anos na empresa Perfilados; QUE a declarante soube por sua genitora que no dia 29/07/2016 a vítima chegou do Bar do ELIAS, contou que estava tomando sua cervejinha, quando chegou em casa contou que o suspeito JOSAIR, alcunhado de ‘JAIRZINHO’ estava jogando sinuca com CÔCO, mais apostado em dinheiro, sendo que o suspeito perdeu e tinha apostado muito dinheiro, sendo que na mesa de sinuca o suspeito ficou nervoso e disse: ‘EU VOU TE MATAR CÔCO; QUE a vítima escutando a ameaça do suspeito para seu amigo CÔCO, disse para PAULO, que também estava no bar aquele dia: ‘AINDA BEM QUE O JAIR NÃO DISSE ISSO PARA MIM, NÃO EXISTE ESSA HISTÓRIA DE MATAR AMICO, SENÃO EU IRIA SOCAR UMA BOLA DE SINUCA, IA SER DE UMA VEZ SÓ’; QUE genitora da vítima também contou para a declarante que passado alguns dias, no dia 03/08/2016 quando a vítima tinha chegado do trabalho, o suspeito chamou a vítima para conversar, sendo que chamou a vítima de ‘Desgramadinho! Porque você anda falando mal de mim no bar?’ QUE a vítima respondeu: ‘Eu não ando falando mal de você, eu só falei a verdade, sendo que você ameaçou de matar o CÔCO, ainda bem que não foi comigo, senão você não estaria conversando comigo aqui agora’; QUE a vítima perguntou quem é que está falando para você que eu estou falando mal de você? QUE o suspeito disse: ‘deixa de mão, que eu não gosto de rolo’; QUE a vítima insistiu perguntando para o suspeito quem teria falado? QUE o suspeito se ‘esquivou’ e não disse quem havia lhe contado; QUE a vítima após essa conversa com o suspeito, telefonou para a genitora da declarante e contou o que tinha ocorrido, sendo que sua genitora também lhe contou; QUE no mesmo dia, ou seja, 03/08/2016 a vítima foi ao ‘Bar do ELIAS’ e encontrou com o PAULO Eletricista, sendo que o PAULO falou com a vítima que o suspeito tinha acabado de ligar para ele, dizendo: ‘que vocês tinham tido uma conversa’; QUE depois disso, a vítima lá do bar, telefonou para a genitora da declarante e disse que: ‘QUE NÃO PRECISOU O JAIR FALAR, QUE ELE JÁ DESCOBERTO QUE QUEM TAVA COM LEVA E TRAZ ERA O PAULO ELETRICISTA’; QUE o suspeito comentou com a declarante que por conta desse desentendimento com o padrasto da declarante e por conta de um outro desentendimento de ‘baralho’ ele disse que não iria mais frequentar o ‘Bar do Elias’; QUE o suspeito apesar de dizer que não iria frequentar o bar, ficava questionando quem estaria lá, o que estavam fazendo, assim como se não estivesse se divertindo em virtude desses acontecimentos, sendo que a declarante lhe dizia para procurar outro lugar para se divertir; QUE a declarante não consegue ver o suspeito como um bandido, sendo que ele também é uma pessoa trabalhadora, tem residência fixa, sendo que a declarante não sabe do passado dele; QUE no dia dos fatos, ou seja, no dia 06/08/2016, a declarante por volta das 17:40 horas, foi até a casa do suspeito, onde o mesmo disse que não iria no aniversário da genitora da declarante para evitar constrangimentos; QUE a declarante entendeu a situação, deu um beijo no suspeito e saiu; QUE por volta das 20:00 horas, estavam comemorando o aniversário de sua genitora, sendo que a declarante chegou na festa, por volta das 22:00 horas, eis que a declarante foi ao salão de cabeleireiro e somente depois foi para lá; QUE o suspeito ligou dizendo que tinha resolvido ir na festa, mais que iria ficar lá na frente e que não iria entrar na residência e que não queria trocar ideia nem com o suspeito e nem com Côco; QUE quando o suspeito chegou ficou na frente da residência da vítima e solicitou apenas que a declarante comprasse ‘cerveja’ e cigarro, ficou lá na frente da residência ingerindo bebida alcóolica com uma motocicleta Biz de cor vermelha, sendo que a declarante fez companhia para o suspeito; QUE na residência da declarante tem uma edícula nos fundos, sendo que a declarante e a vítima estavam nos fundos servindo os convidados; QUE a vítima e sua genitora não sabiam que o suspeito estava lá na frente da residência, sendo que somente vieram a saber quando sua genitora foi acompanhar uma amiga que iria embora da festa, momento em que ela viu o suspeito, sendo que seu padrasto, ora vítima, veio em seguida; QUE a vítima quando viu o suspeito que estava sentado na motocicleta Honda Biz de cor vermelha, disse: ‘Boa noite Jair!’ Sendo que Jair não quis responder, sendo que a vítima insistiu e disse novamente: ‘Boa noite Jair’, tentando cumprimentá-lo com um aperto de mão, sendo que o suspeito se ‘esquivou’, não aceitou o cumprimento e disse que não era amigo de ‘traíra’; QUE a vítima respondeu: ‘NÃO SOU TRAÍRA NÃO JAIR E AINDA DISSE SOMOS AMIGOS DE BAR, DE FREQUENTAR NOSSAS CASAS, SENDO QUE O JAIR NÃO QUIS SABER E IGNOROU COMPLETAMENTE A VÍTIMA’; QUE a vítima saiu da residência da declarante e foi para o ‘Bar do ELIAS’ por volta das 23:30/23:40 horas; QUE a declarante não sabia que o suspeito estava armado; QUE quando o suspeito subiu na motocicleta Biz de cor vermelha, aí que a declarante pode ver na cintura do suspeito, que ele estava armado, momento em que a declarante gritou: ‘JAIR TÁ ARMADO, VAI FAZER BESTEIRA’; QUE ALEXANDRA gritava: ‘JAIR vai matar o TONHO mãe’; QUE naquele momento a declarante achou que o suspeito iria embora para a casa dele, não achou que o suspeito fosse matar a vítima; QUE depois que o suspeito saiu na moto, a declarante e os demais estavam entrando na residência, quando escutaram os ‘tiros’, a declarante, ILDETE e DIELSON saíram correndo em direção ao Bar, sendo que no momento em que chegaram lá, viram a vítima caída há uns cem metros do bar, que sua mãe foi socorrer a vítima, sendo que a vítima ainda estava vivo, ver como ele estava; QUE a declarante e DIELSON saíram atrás do suspeito para pegar o suspeito e chamar a polícia, sendo que foram impedidos por um casal PARDO e a BETINHA, que estavam ajudando o suspeito; QUE o suspeito tinha caído da motocicleta e batido com o rosto no chão, estava ensanguentado, sendo que DIELSON pegou as chaves da moto para que o suspeito não fugisse; QUE como DIELSON não conseguiu segurar o suspeito e como sua genitora estava gritando para que socorressem a vítima, deixaram o suspeito com o casal e foram ajudar a socorrer a vítima, sendo que DIELSON e ILDETE levaram a vítima para atendimento médico na Policlínica do Coxipó, sendo que a vítima ainda chegou com vida na Policlínica, indo de ambulância para PSMC, não resistindo aos ferimentos; (...) QUE o crime ocorreu na frente do bar, onde o suspeito deu vários tiros, sendo que era uma pistola, não sabendo o calibre; QUE a declarante ouviu comentários de que a arma 380 foi encontrada caída no local pela polícia militar; QUE a motocicleta Honda Biz Vermelha ficou caída no local, não sabendo se foi a polícia ou as pessoas que retiraram do local; QUE desde o dia do crime, o suspeito não procurou pela declarante, sendo que a declarante ligou várias vezes mais não atende o telefone (...).”
(
sic
, ID.26465465)

Em juízo, Alexandra Oliveira da Silva narrou:

“Sou namorada dele. Dizem que foi meu namorado que matou meu padrasto. Eu não vi, eu continuei com ele. Ele fala que está arrependido, que eles brigaram e aconteceu o fato. O Josair matou. Eu convidei ele para o aniversário da minha mãe, achei que não ia importar de eles terem brigado antes. Ficamos na frente da casa da minha mãe e ficamos conversando. Meu padrasto foi lá fora e falou boa noite para ele e queria pegar na mão dele, ele falou que não iria, que queria ficar de boa na frente comigo sem dar conversa pra ninguém. Eu não vi ele armado, não abracei ele, não vi nem percebi. Aí aconteceu de eles discutirem, meu padrasto foi para o bar e em seguida ele foi embora, eu entrei para dentro, foi a hora que eu ouvi o disparo. Josair falou que estava nervoso e colocou a mão na cabeça. Aí falaram que era ele quem fez os disparos. Ele só falou que Antônio foi pra cima dele e aconteceu o fato.”
(relatório de mídia digital)

Alexandra Oliveira da Silva, atualmente casada com o apelante Josair, declarou em Plenário:

“Não havia desentendimento entre Coco, Josair e Antônio. Foi por causa de uma fofoca de mesa de sinuca, que Antônio fez um comentário, aí Coco falou para Paulo e Paulo para Josair. (...) Passou uns dias os dois conversaram, achei que tava tudo entendido. O Josair conversou sobre essa fofoca mesmo comigo. Josair conversou com o Antônio para conversar em frente à casa dele, tava tudo de boa. Aí foi aniversário da minha mãe, mas ele não entrou na casa porque a amizade com o meu padrasto (Antônio) não estava cem por cento. (...) Fiquei na porta com Josair, convidei ele para entrar, mas ele falou que ficaria ali fora bebendo. (...) Ele/Josair não estava armado, eu não vi ele armado, eu não gritei. (...) Antônio chegou e quis cumprimentar, mas ele falou que não. Josair se negou, disse que não queria papo, que não cumprimentaria traíra. Antônio não falou nada e foi para o bar. Josair ficou um pouco, aí eu entrei e ele saiu, disse que ia para casa dele. Para ir para casa dele não precisava passar no bar. Ouvi os tiros depois de 10, 15 minutos. Ouvi uns 4, 5 tiros, aí fui ver. Minha mãe correndo. No bar eu vi Josair, ele estava indo embora em cima da Biz, não vi ele com arma na mão, ele chegou de cair. (...) Fiquei sabendo pelo Sr. Elias (dono do bar) e o Paulo, falaram que o Antônio foi ignorante com o Josair, aí Josair disse que não queria conversar, e Antônio insistiu que queria conversar com ele, e ele falou que não. Antes eles eram amigos. Não vi Antônio brigando ou ameaçando Josair. (...) Vimos que Antônio foi para o bar do Elias. (...) Antônio não olhava para mim como pai/padrasto, eu não apoiava meu relacionamento com Josair. Antônio tinha parte boa mas tinha parte ruim também. No dia dos fatos não vi Josair armado, eu nunca falei isso. Se eu soubesse disso jamais teria acontecido. Antônio tinha ciúme do Josair mas Josair não tinha ciúme do Antônio.”
(relatório de mídia digital)

João Batista da Silva, vulgo “Coco”, testemunha presencial dos fatos, afirmou na delegacia:

“(...) que presenciou os fatos ocorridos na madrugada do dia 06 para o dia 07 de agosto de 2016 (...) QUE no sábado, dia 06/08/2016, por volta das 11:00h, o depoente foi para o BAR DO ELIAS e logo em seguida ANTONIO chegou; QUE o depoente conversou um pouco com ANTONIO e logo ele foi embora pois era aniversário de sua convivente ILDETE; QUE o depoente permaneceu no bar até a noite e por volta das 20h00min o depoente foi para casa tomar um banho e voltou para o BAR DO ELIAS por volta das 23h00min, pretendendo em seguida ir até a residência de ANTONIO para confraternizarem o aniversário de ILDETE, mas não chegou a sair do bar; QUE enquanto o depoente estava no BAR DO ELIAS à noite, o ANTONIO chegou e foi conversar com o depoente, dizendo que JAIRZINHO estava na porta da residência de ANTONIO e que ANTONIO havia dado a mão para cumprimentar JAIRZINHO, mas este recusou; QUE após algum tempo JAIRZINHO chegou no BAR DO ELIAS e se dirigiu até o local onde estava sentado o depoente, bastante transtornado, e não disse nada; QUE o depoente não sabe dizer se JAIRZINHO é usuário de drogas, mas acredita que não; QUE o depoente não percebeu se JAIRZINHO estava alcoolizado, mas ele estava bastante transtornado e com um semblante ruim, parecia ‘possuído’; QUE JAIRZINHO se dirigiu até ANTONIO, que estava em pé em local bem próximo ao depoente e disse a ANTONIO ‘não vou dizer nada para você’, QUE o depoente permaneceu sentado no mesmo local onde estava, quando JAIRZINHO foi em direção ao depoente e em seguida se dirigiu novamente até ANTONIO, que estava de costas, bem próximo ao depoente, tirando uma pistola da cintura; QUE JAIRZINHO disse a ANTONIO ‘você quer isso aqui’ e efetuou diversos disparos com a arma de fogo contra a vítima ANTONIO; QUE ANTONIO não teve nem tempo para reagir e caiu após os disparos; QUE JAIRZINHO fugiu logo após efetuar os disparos (...).”
(
sic
, ID. 26465468)

Sob o crivo do contraditório, João Batista da Silva, vulgo “Coco,

ratificou suas declarações:

“Eu estava no bar do Elias, Antônio chegou e disse que Jair tava bravo, aí falei deixa ele quieto. Aí nessa hora, Jair chegou e eu peguei e olhei para ele, ele tava estranho, feição estranha. Fiquei quieto. Jair olhou e baixou a cabeça, aí Antônio veio e falou ‘Jair o que você está pensando que é, eu fui pegar na sua mão e você não deu’. Jair disse não é nada com você. Aí falei vamos deixar de briga. Ele saiu e Antônio foi atrás dele, aí ele afastou e disse ‘você quer isso aqui?’, aí disparou. Não vi mais nada, Não tinham brigado antes.”
(relatório de mídia digital)

Elias Viana Cunha, proprietário do bar onde os fatos ocorreram, relatou à autoridade policial e judicial:

“(...) QUE o depoente conhece a vítima e o suspeito, eis que os mesmos frequentavam seu bar há aproximadamente três anos, sendo que o Bar fica localizado no mesmo endereço de sua residência, sendo que sua residência fica nos fundos e o Bar na frente; QUE o depoente afirma que não viu nenhuma discussão entre a vítima e o suspeito JOSAIR, alcunhado de ‘JAIRZINHO'’; QUE o depoente esclarece que aproximadamente uma semana antes dos fatos, o suspeito JOSAIR, alcunhado de ‘JAIRZINHO’ estava jogando sinuca em seu Bar com o COCO, sendo que o depoente estava atendendo as outras pessoas, quando ouviu comentários de que havia tido uma discussão, onde o suspeito ameaçou ‘matar’ o COCO; QUE nesse dia quem ouviu também essa discussão foi PAULO, sendo que o mesmo disse para o suspeito que: ‘Não poderia ter dito isso para COCO, porque todo mundo é amigo de bar e não era para falar essas coisas para o outro’; QUE depois dessa discussão o suspeito ficou vários dias sem ir no bar, apenas retornando no dia do crime; QUE no dia dos fatos, ou seja, 06/08/2016 a vítima chegou e foi conversar com COCO, sendo que a vítima pediu uma lata de cerveja sendo que quando o depoente voltou para entregar a lata de cerveja para a vítima, viu o suspeito JOSAIR, vulgo ‘JAIRZINHO’ atirando na vítima na calçada; QUE em seguida, o suspeito montou na motocicleta e foi embora, sendo que a vítima estava caída no chão e o depoente foi ajudar a socorrer a vítima, momento em que chegou a convivente da vítima ILDETE e o enteado da vítima DIELSON, sendo que DIELSON levou a vítima para a Policlínica do Coxipó, sendo que a vítima ainda chegou com vida na Policlínica, indo de ambulância para PSMC, não resistindo aos ferimentos; QUE o crime ocorreu na frente do bar, onde o suspeito deu vários tiros; QUE o depoente ouviu dizer que o suspeito caiu da motocicleta, mais que não viu, porque estava cuidando do bar; QUE a polícia militar apareceu no local após o ocorrido e conversou com algumas pessoas; QUE o depoente não viu a arma do crime e nem a motocicleta, não sabendo quem retirou-a do local; QUE desde o dia do crime, o depoente não viu o suspeito ‘JAIRZINHO’ pelo bairro e não sabe onde o mesmo possa estar; QUE o suspeito era tranquilo, que nunca tinha visto nada de diferente em suas atitudes; QUE o depoente soube por comentários de que o filho do suspeito havia sido preso por tráfico de drogas, sendo que o mesmo já tinha ido algumas vezes em seu bar. (...).”
(
sic
, ID. 26465471)

“Eles frequentavam os dois, o meu bar. Josair chegou no bar e pediu uma cerveja e eu fui buscar e lá de dentro eu ouvi só os tiros. O Antônio estava ferido. Aí falaram que foi o Josair que atirou. Não falaram o motivo. Nunca vi eles discutindo. Josair discutiu com Coco uma semana antes. Até hoje todo mundo pergunta o que aconteceu, porque ninguém esperava isso. Não vi discussão. Quando ele pediu cerveja, fui buscar e aí não vi. Não teve briga ou discussão. O som tava ligado e não tava muito alto. (...) O Antônio tinha acabado de chegar e em seguida chegou o Josair.”
(relatório de mídia digital)

Elias Viana Cunha falou perante o Conselho de Sentença:

“Josair chegou e me pediu uma latinha e disse que ia embora porque ganhava muito mais. Discussão normal. Antônio tava correndo em volta da mesa (da calçada) atrás de Josair, não vi Josair atirando. Josair não tava muito perto. Antônio e Josair frequentavam o meu bar. Eles iam todo dia e jogavam. Tinha discussão normal, nunca com agressão, eram amigos. Paulo também. Todo dia todos estavam juntos no bar. Nunca vi Josair armado. Vi Antônio chegando no bar, Antônio chegou primeiro, tava Paulo e outros. O Josair conversou com o Paulo. O Paulo estava com outro. Antônio não brigava no bar. Peguei a cerveja para Josair, quando Josair chegou. O temperamento dos dois era normal. Antônio é mais forte que Josair. Ninguém viu a arma do acusado, a vítima não sabia que ele tava armado, ninguém sabia que ele tava armado.”
(relatório de mídia digital)

A testemunha de defesa Jhonathan Shmitz Pereira aduziu em Plenário:

“Eu tava no bar com minha esposa, vi que Josair chegou, ficou conversando com Paulo, Josair pediu cerveja. Antônio falou que ele não era homem, aí Antônio foi atrás dele (...) e Josair atirou. Antônio já estava no bar, mas só vi quando ele falou que Josair não era homem. Depois só escutei o barulho do tiro. (...) Nunca teve briga, nunca vi ele armado. Antônio sempre foi gente boa comigo. A vítima é maior que o acusado. Não sei quem começou. Creio que a vítima sabia que ele tava armado. Creio que a vítima foi surpreendida.”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Paulo Henrique dos Reis Pereira alegou na fase judicial e em Plenário:

“Josair matou, não sei o motivo. No dia eles discutiram. A vítima chegou no bar e depois o Josair, eles haviam discutido antes na festa. Um chegou afrontando o outro, falando que não era homem, aí ele foi pra cima de Josair, ele tomou distância. Chegou um, depois o outro. Vimos a discussão, o Josair falou que Antônio tinha agredido verbalmente ele, Antônio falou que não. Aí parou a discussão, Josair pediu uma cerveja pra beber. Falou me dá uma latinha e vou embora se não vou perder a cabeça. Aí Antônio falou que ele não era homem, Antônio foi pra cima dele e Josair tomou distância e atirou. Antônio não agrediu, foi pra cima dele e ele recuou e deu uns 5 disparos. Depois ele entrou na moto e saiu.”
(relatório de mídia digital)

“Eu frequentava o bar, era amigo do Antônio e do Josair. O relacionamento dele era normal. Só no dia vi a discussão, antes nunca vi eles discutindo. Fiquei sabendo que Antônio disse que se fosse com ele, ele jogaria uma bola de sinuca no Josair. Eles moravam um em frente ao outro. Combinei de pegar com o Josair o aparelho, aí ele chegou no bar pra conversar sobre esse aparelho. Antônio chegou primeiro no bar. Antônio falou que ele não era homem, aí Josair pediu uma cerveja, falou que era comédia e ai Antônio foi para cima do Josair. A vítima não ameaçou matar, ele foi pra cima. Não vi ele armado. A vítima estava indo em direção a ele, ele afastou e efetuou o disparo. O bar era pequeno. O Josair foi até a mim, ele me chamou, aí discutiram, falou que não era homem e Josair falava que não queria brigar. (...) Não vi a vítima com algo na mão, ela foi pra cima do acusado e não vi nada na mão dela, ela estava desarmada. Na hora Josair não estava com nenhuma fonte para me entregar. Vi a vítima caindo, não sei em qual disparo. Não vi a vítima empreender fuga. Escutei os disparos e vi a vítima caindo. Não tinha visto o acusado armado. Não sabia que ele andava armado para se defender, que ele tinha sofrido um assalto. (...) Quem atirou foi Josair. (...) Ele só tirou a arma na hora do disparo. Não tinha motivo para Josair matar, acredito que não. Não havia discussão anterior. (...) Antônio era maior que o Josair. (...) Antônio viu Josair chegando e começou a discutir, Josair foi apaziguar e pedir cerveja. Aí Antônio rodeou e foi atrás dele e Josair disparou.”
(relatório de mídia digital)

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados.

Nesse contexto, verifica-se que a prova judicializada põe em dúvidas as qualificadoras – motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima – reconhecidas pelo Conselho de Sentença, uma vez que as testemunhas afirmaram ter sido a vítima Antônio Ribeiro da Silva que foi em direção e para cima do acusado/apelante.

Assim, a decisão do júri está divorciada de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em juízo e em plenário.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Logo, se as circunstâncias são insuficientes para a incidência das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, outra alternativa não há senão submeter o acusado a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, d, e §3o, do CPP, sendo inadmissível apenas o decote da qualificadora, com o ajuste da pena.

A propósito, colaciono julgado desta E. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE PELA FALTA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME – ALEGAÇÃO REJEITADA – JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO À QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2o, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL, IMPUTADA A AMBOS OS RÉUS – RECURSO PROVIDO.

Não há nulidade a ser declarada quando o juízo defere a realização da perícia no local do crime requerida pelos réus, mas eles permanecem inertes, notadamente quando a situação é questionada a destempo.

Diante da inexistência de provas de que o crime foi ‘cometido para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro, para continuar a realizar a extração de madeiras irregularmente na propriedade da vítima’, o reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2o, inciso V, do Código Penal, caracteriza o julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, que autoriza a anulação do júri.”
(N.U 0002361-98.2004.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão do Tribunal do Júri e, em consequência, determinar a realização de novo julgamento para o apelante

Josair José Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022